Tribunal: TJMT
Processo: 0006991-78.2012.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006991-78.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERICA STINGHEN DE MARTINI - CPF: 474.852.131-72 (APELANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 62.237.367/0001-80 (APELADO), MARLENE VILELA DE FARIAS - CPF: 077.772.339-55 (APELADO), AMARILDO DE JESUS MARTINS - CPF: 023.288.759-47 (APELADO), GILMAR ANTONIO DA SILVA - CPF: 355.380.239-15 (APELADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GUSTAVO CESAR TERRA TEIXEIRA - CPF: 248.339.568-61 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE MARLENE VILELA DE FARIAS (APELADO), BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 62.237.367/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GUSTAVO CESAR TERRA TEIXEIRA - CPF: 248.339.568-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

.APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ERRO INESCUSÁVEL - FALTA DE DILIGÊNCIA DA VENDEDORA - CONLUIU DO COMPRADOR INEXISTENTE – ÔNUS DE PROVA QUE NÃO SE DESENCUMBIU A AUTORA – ART. 373, INC. I DO CPC - CONTRATO VÁLIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O erro para como causa de anulabilidade de um negócio jurídico deve ser substancial e escusável, pelo que a percepção equivocada dos fatos em virtude de falta de diligência da parte não é considerada como erro a justificar a declaração de nulidade do contrato. Mesmo se se considerar que para a anulação do negócio jurídico não importa se o erro é escusável ou não, em virtude do princípio da confiança, não se verificando conduta do vendedor contrária à boa-fé, em abuso de direito, indevida a rescisão do negócio jurídico.

2. A doutrina e jurisprudência de nossos Tribunais tem-se posicionado que não se admite, a alegação de erro por parte daquele que atuou com acentuado grau de displicência. O direito não deve amparar o negligente, como visto a meu viso no caso em espécie, que houve total falta de zelo com o negócio realizado.

3. Entendo por razão que a apelante não cumpriu o seu ônus probatório conforme determina o artigo 373, I, do CPC, devendo ser mantida a sentença.

4. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ERICA STINGHEN DE MARTINI, contra a sentença de ID no 143764225, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO LIMINAR no 0006991-78.2012.8.11.0037, ajuizada em face dos requeridos MARLENE VILELA DE FARIAS, AMARILDO DE JESUS MARTINS, GILMAR ANTONIO DA SILVA, BANCO PAN S.A.

A demanda visa a anulação da alienação do imóvel Lote n° 1, da quadra 08, com área de 200,00 m2, com frente para a Rua crisântemos (10m), lado direito com a Rua Miosótis (20m), lado esquerdo com o lote n° 2 (20m) e fundos com o lote no 8 (10m) é objeto da matrícula 2.324 do CRI de Primavera do Leste/MT, segundo qual a autora (proprietária de direito) vendeu pelo valor de R$ 145.000,00 ao requerido GILMAR, o qual revendeu o imóvel a requerida MARLENE.

Que assinou também contrato de compra e venda e financiamento com os requeridos MARLENE e BANCO PAN S.A, no valor de R$ 500.000,00. Todavia, aduz que não observou o valor e assinou o contrato sem ler as cláusulas.

O MM. Juiz do feito verificando que a requerente não conseguiu comprovar suas alegações iniciais, muito menos que foi vítima de fraude e de que não partícipe do negócio, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo códex (beneficiária da Justiça Gratuita).

A apelante/autora interpôs recurso de apelação sob o ID no 143764230.

O banco requerido/apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação sob o ID no 143764233.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO LIMINAR” proposta por ERICA STINGHEN DE MARTINI, doravante denominada recorrente face a MARLENE VILELA DE FARIAS, AMARILDO DE JESUS MARTINS, GILMAR ANTONIO DA SILVA, BANCO PAN S.A doravante denominados recorridos, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação que a autora negociou a compra e venda do imóvel Lote n° 1, da quadra 08, com área de 200,00 m2, com frente para a Rua crisântemos (10m), lado direito com a Rua Miosótis (20m), lado esquerdo com o lote n° 2 (20m) e fundos com o lote no 8 (10m) é objeto da matrícula 2.324 do CRI de Primavera do Leste/MT, segundo qual a autora (proprietária de direito) vendeu pelo valor de R$ 145.000,00 ao requerido GILMAR, o qual revendeu o imóvel a requerida MARLENE.

Alegou que referido imóvel, apesar de estar registrado em nome da apelante, era, de fato, de propriedade de GILMAR ANTONIO DA SILVA, compadre da autora.

Que assinou também contrato de compra e venda e financiamento com os requeridos MARLENE e BANCO PAN S.A, no valor de R$ 500.000,00. Todavia, aduz que não observou o valor e assinou o contrato sem ler as cláusulas.

Contudo ao efetuar sua declaração anual de imposto de renda, foi surpreendida com o imposto a pagar sobre ganho de capital no valor de R$ 52.837,05 em razão da venda do imóvel ser três vezes maior que o preço real.

Assim sob o argumento de fraude, pugna pela declaração de nulidade do negócio jurídico, bem como seja determinada aos requeridos a devolução de valores a financiadora.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 141811175, assim exarou:

“Desse modo, considerando as lições colimadas, bem como o conjunto probatório juntado aos autos e a jurisprudência de nossos tribunais, não há falar em nulidade do negócio jurídico ou retificação do registro público.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela requerente, estes fixados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo códex.

Sem prejuízo, proceda-se a alteração no polo passivo do feito para constar o ESPÓLIO DE MARLENE VILELA DE FARIAS, com a inclusão dos herdeiros (id n. 35757017 – pág. 77).”

Insatisfeita a apelante interpôs recurso de apelação sob o ID no 143764230 arguindo que a sentença recorrida pelo MM. Juízo ignorou diversos elementos que necessariamente deveriam ser considerados, como o Laudo de Avaliação que os réus, em claro conluio, fraudaram o laudo de avaliação de fls. 194 para se fazer crer que o imóvel objeto da venda e compra era um, quando na verdade era outro.

Asseverou que a instituição financeira foi negligente em relação a avaliação e formalização do “Instrumento Particular com força de Escritura Pública de Compra e Venda e Financiamento com constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e outras avenças” onde ao invés do preço real, a Requerida Brazilian Mortgages lançou o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Questionou sua boa-fé no negócio.

Sustentou que a autora em momento algum obteve qualquer tipo de beneficio econômico, razão pela qual não se pode admitir que estaria se beneficiando da própria torpeza, conforme mencionado na r. sentença, mas pelo contrário, que somente teve prejuízos e dissabores com a confusão.

Aduziu buscar com a demanda a melhor solução a problemática, e que não causará nenhum prejuízo a quem quer que seja, seria a retificação do valor da compra e Venda, no entanto, alegou que apesar da solução apresentada à magistrada singular, julgou pela improcedência do pedido.

Requer seja conhecido e provida a apelação para que reforma a sentença atacada, (i) no sentido de declarar nulo o negócio jurídico ou, (ii) a RETIFICAÇÃO DO REGISTRO PÚBLICO, com fundamento no artigo 216 da Lei dos Registros Públicos, para fazer constar o valor real venda do imóvel em R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais); (iii) A inversão dos ônus sucumbenciais e despesas processuais.

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem, cinge-se a questão controvertida quanto à anulação do contrato de compra e venda e financiamento realizado entre as partes, sob a alegação de fraude.

A pretensão autoral consiste na anulação do negócio jurídico de compra e venda de imóvel supostamente celebrado entre as partes na qual houve a avaliação do imóvel que constou o valor de R$500.000,00 e o correto seria o valor de R$145.000,00.

Conforme se depreende dos autos e de toda documentação juntada, constata-se que o negócio entabulado entre as partes de fato ocorreu, fato incontroverso nos autos.

De acordo com o disposto no artigo 171, inciso II, do Código Civil, o negócio jurídico pode ser anulado quando restar caracterizado o vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores), inequivocamente demonstrado, capaz de atingir a manifestação de vontade do agente.

In casu, deve ser observada a forma pela qual os negócios são realizados de acordo com o que dispõe o artigo 113, do CC:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Entrementes as alegações recursais e do conjunto probatório dos autos, entendo que a compra e venda realizada pela autora e seu compadre GILMAR ANTONIO DA SILVA não evidencia a ocorrência de qualquer vício de consentimento ao negócio entabulado, já que prevaleceu a vontade das partes sobre a formalidade no presente caso.

Ademais importante asseverar que em contrato que se pretende anular, deve-se levar em consideração a boa-fé dos negócios jurídicos, conforme o art. 422, do CC, devendo o contratante que visa a anulação do contrato seguir na comprovação de causas e vícios a qual determina os artigos 166 e 171, do CC, a seguir coma procedência de suas pretensões, vejamos:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Não obstante a realização do negócio jurídico entre as partes, após reanalise dos termos da sentença recorrida, tendo por fundamento as provas produzidas nos autos, não consigo vislumbrar a procedência da pretensão autoral de ocorrência de vício de erro no negócio, pois inexiste prova de qualquer dos vícios apontados na lei, ou seja, não restou demonstrado qualquer nulidade tocante ao negócio jurídico de contrato de compra e venda do imóvel sub judice.

Infere-se, ainda, dos autos que o contrato de Compra e Venda de Imóvel estão todas as condições do imóvel e a quantia a ser paga. Lembro ainda que em oitiva em audiência de instrução, o requerido Gilmar afirmou categoricamente que o imóvel restou vendido pelo valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), contudo, depositado em conta bancária da autora o valor R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais). A despeito da divergência entre os valores alegados pela autora, pela parte requerida, ou utilizada em avaliação para financiamento junto ao banco requerido, não vislumbro qualquer vício de consentimento ou ausência de quaisquer dos princípios atinentes aos contratos, eis que corretamente analisado em sentença recorrida de que “...o preço do bem é estipulado pelo comprador e vendedor, que não são obrigados a fixa-los dentro da média do mercado, sendo que apenas comunicam ao agente financeiro, que, por sua vez, avalia o perfil do comprador para fins de concessão de empréstimo”, a prevalecer o pacta sunt servanda.

Neste importe convirjo com o entendimento do MM. Juízo a quo em deslinde da causa, exarou em sentença da eventual existência de indícios de fraude na avaliação, erro de digitação do contrato ou até mesmo simulação para conseguir o montante integral do imóvel, a concluir que ante tais circunstâncias a requerente não conseguiu comprovar suas alegações de vício de consentimento na celebração do negócio, muito menos que foi vítima de fraude e de que não teria participado do negócio na forma como noticiado.

À toda vista, o art. 138 do CC dispõe que o erro, para viciar a declaração da vontade, há de ser substancial, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Como se percebe, o erro para anular um negócio jurídico deve ser substancial e escusável, pelo que a percepção equivocada dos fatos em virtude de falta de diligência da parte, que age com negligência ao deixar de verificar as reais condições do negócio, não é considerado como erro a justificar a declaração de nulidade do contrato.

O erro para como causa de anulabilidade de um negócio jurídico deve ser substancial e escusável, pelo que a percepção equivocada dos fatos em virtude de falta de diligência da parte não é considerada como erro a justificar a declaração de nulidade do contrato. Mesmo se considerar que para a anulação do negócio jurídico não importa se o erro é escusável ou não, em virtude do princípio da confiança, não se verificando conduta do comprador contrária à boa-fé, em abuso de direito, indevida a rescisão do negócio jurídico.

A doutrina e jurisprudência de nossos Tribunais tem-se posicionado que não se admite, a alegação de erro por parte daquele que atuou com acentuado grau de displicência. O direito não deve amparar o negligente, como visto a meu viso no caso em espécie, que houve total falta de zelo com o negócio realizado.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - ESCRITURA PÚBLICA - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - Para a anulabilidade de negócio jurídico, exige-se a presença de algum dos vícios previstos no Código Civil, quando de sua realização, como o erro, dolo, coação, simulação, estado de perigo, lesão ou fraude. Tais vícios constituem exceção e devem ser cabalmente demonstrados para que se proceda à anulação do respectivo ato jurídico. - Incube ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.- Não restando comprovado vício de vontade, erro, permanece hígido o negócio jurídico celebrado entre as partes." (TJMG - Apelação Cível 1.0702.14.060238-5/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2019, publicação da súmula em 27/03/2019).

E ainda:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA - ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Não há se de falar em inovação recursal quando o pedido deduzido no recurso consta da peça inicial. De acordo com o disposto no artigo 171, inciso II, do Código Civil, o negócio jurídico pode ser anulado quando restar caracterizado o vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, mas desde que inequivocamente demonstrado. (APELAÇÃO CÍVEL No 1.0040.13.004965-9/001 – 13aCâmara Cível – TJMG - Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, DJe 12/08/22).

Entendo por razão que a apelante não cumpriu o seu ônus probatório conforme determina o artigo 373, I, do CPC, devendo ser mantida a sentença.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA.

- É anulável o negócio jurídico eivado de "vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores" (art. 171, inciso II, do Código Civil).

- O ônus de comprovar a existência de vício capaz de anular o negócio jurídico é do autor, segundo o que dispõe o art. 373, I, do CPC. Hipótese em que o dolo alegado não é demonstrado de forma inequívoca pela parte autora.

- A ação de anulação do negócio jurídico não se presta para isentar a parte de eventuais prejuízos causados pelo negócio objeto da demanda. O arrependimento posterior não é capaz de amparar a pretensão autoral.

- A corretora possui o direito à remuneração devida pelos serviços expressamente contratados e prestados. (APELAÇÃO CÍVEL No 1.0000.22.040446-1/001, 15a CÂMARA CÍVEL – TJMG – Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes)

Nesse contexto, inexistindo prova efetiva de abuso de direito das partes envolvidas ou de vício de consentimento na celebração do contrato objeto dos autos, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido de rescisão.

Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 11% (onze por cento) nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, em desfavor da apelante.

Lembrando que a parte autora/apelante, é detentora das benesses da assistência judiciária gratuita, em consequência, há por norma a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023